Tribunal: TJDFT
Processo: 0733111-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733111-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Lima e Moraes Transporte e Armazenagem Ltda. – ME Fábio Oliveira Lima Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Lima e Moraes Transporte e Armazenagem Ltda-ME e por Fábio Oliveira Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0749126-26.2021.8.07.0016, assim redigida: “Analisando-se o teor da petição inicial de ID 102931075, verifica-se que a parte autora LIMA E MORAES TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA-EPP propôs ação anulatória de débito fiscal com pedidos de tutelas de urgência e evidência, todavia a referida ação deve ser proposta em uma das Varas de Fazenda Pública. É que, nos termos do art. 35 da Lei 11.697/09, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, a competência do Juízo da Vara de Execução Fiscal é a seguinte: “Art. 35. Compete ao Juiz da Vara de Execução Fiscal processar e julgar as execuções em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuadas as de falência, acidentes de trabalho e de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário.” Já o art. 3o da Resolução no 11/20 do e. TJDFT, que dispõe sobre a instalação da Vara de Execução Fiscal no Distrito Federal, disciplina que: "Art. 3o. A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes”. Deste modo, a competência da 2a Vara de Execução Fiscal limita-se aos processos de execução fiscal decorrentes de ICMS e aos eventuais embargos a essas execuções, não havendo previsão legal de competência para ação anulatória. Cumpre salientar que não há conexão entre a ação de conhecimento relativa ao pedido de reconhecimento da nulidade de débito fiscal e a ação de execução fiscal, uma vez que a execução fiscal possui rito próprio e pressupõe a existência de um título com crédito líquido, certo e exigível, não dependendo, portanto, de qualquer pronunciamento quanto ao mérito da causa. Este é o entendimento do E.TJDFT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO INEXISTENTE. I - O art. 35 da Lei 11.697/09 e o art. 2o da Resolução no 19/09 deste e. TJDFT estabelecem a competência absoluta da Vara de Execução Fiscal para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos. II - A Vara de Fazenda Pública é competente para processar e julgar a ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral, visto que possui competência para cognição ampla e exauriente sobre a matéria. Inexiste conexão entre a ação anulatória de débito e a execução fiscal ajuizada previamente, a justificar a reunião dos processos. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1305610, 07461027220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em assim sendo, declino da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam-se os autos, via distribuição, com as nossas homenagens, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias.” Os agravantes alegam, em suas razões recursais (Id. 29966710), em síntese, que ajuizaram a presente ação declaratória de nulidade de relação jurídica tributária dirigida ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, sob a alegação de que a presente demanda trata de questão prejudicial em relação à ação de execução fiscal em trâmite (autos no 0023438-71.2009.8.07.0001) no referido Juízo. Asseveram que o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal por meio da decisão ora impugnada. Defendem que a competência do aludido Juízo para processar e julgar a presente ação é determinada pela Resolução no 11/2020 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que modificou os critérios de competência anteriormente estabelecidos na Resolução no 19/2009. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e firmada a competência do aludido Juízo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 29966712, fls. 29-30). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo magistrado. No presente caso a questão impugnada pelos recorrentes envolve discussão a respeito da competência para processar e julgar o processo originário, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria inutilizado em caso de postergação. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência e consequente remessa dos autos do processo de origem. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal é o competente para julgar ação declaratória de nulidade de relação jurídica tributária cujo resultado possa influenciar na tramitação do processo de execução no referido Juízo. Inicialmente convém destacar que a controvérsia diz respeito à competência para o julgamento de ação declaratória de nulidade de crédito tributário que já se encontra submetido à execução fiscal, como já afirmado anteriormente. A regra prevista no art. 35 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, ao tratar da competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, foi assim redigida: “Art. 35. Compete ao Juiz da Vara de Execução Fiscal processar e julgar as execuções em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuadas as de falência, acidentes de trabalho e de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário.” (Ressalvam-se os grifos.) Nesse sentido a Resolução no 19/2009 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou a instalação da Vara de Execução Fiscal no Distrito Federal, em seu art. 2o, estabeleceu a competência da referida vara, limitando o alcance do art. 35 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Examine-se, por oportuno, o teor do mencionado art. 2o da Resolução no 19/2009: “Art. 2o A Vara de Execução Fiscal terá competência exclusiva para processar e julgar as ações de execução de dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução a elas correspondentes. Parágrafo único. Para as demais execuções contempladas no art. 35 da Lei n. 11.697/2008, será instalada vara da mesma natureza, segundo os critérios de conveniência e oportunidade do Tribunal.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, observa-se que a Vara de Execução Fiscal contava com competência apenas para o processamento das execuções fiscais e o julgamento dos embargos à execução respectivos. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Vara de Execução Fiscal não tem competência para apreciar ação declaratória de nulidade de crédito tributário, ainda que tenha por objetivo questionar a validade do crédito submetido à execução fiscal. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO INEXISTENTE. I - O art. 35 da Lei 11.697/09 e o art. 2o da Resolução no 19/09 deste e. TJDFT estabelecem a competência absoluta da Vara de Execução Fiscal para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos. II - A Vara de Fazenda Pública é competente para processar e julgar a ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral, visto que possui competência para cognição ampla e exauriente sobre a matéria. Inexiste conexão entre a ação anulatória de débito e a execução fiscal ajuizada previamente, a justificar a reunião dos processos. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 1305610, 07461027220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no PJe: 21/1/2021.) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUÍZO COMPETENTE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I - A existência de ação de execução fiscal em curso, na qual o devedor pode interpor os embargos à execução, não obsta o ajuizamento de ação anulatória pelo contribuinte, nos termos do art. 38 da Lei no 6.830/80, que deve tramitar na Vara da Fazenda Pública, diante da incompetência absoluta do Juízo da Vara de Execução Fiscal. II - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1299738, 00227199120168070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020.) (Ressalvam-se os grifos). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 11.697/2008 E RESOLUÇÃO No 19/2009 DO TJDFT. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Com base no artigo 35 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) e no artigo 2o da Resolução no 19/2009 do Egrégio TJDFT, a competência atribuída à Vara de Execução Fiscal é absoluta, não se enquadrando no seu âmbito a ação anulatória de crédito tributário. 2. Não há conexão entre a ação de conhecimento relativa ao pleito de reconhecimento da nulidade de débito fiscal e a ação de execução fiscal, uma vez que a execução fiscal possui rito próprio e pressupõe a existência de um título com crédito líquido, certo e exigível, não dependendo, portanto, de qualquer pronunciamento quanto ao mérito da causa. Precedentes. 3. A eventual ocorrência de prejudicialidade entre as demandas não autoriza, a partir do mero ajuizamento da ação anulatória de débito fiscal, a reunião das ações, pois tal medida atentaria contra regras legais disciplinadoras de competência absoluta. 4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitado.” (Acórdão no 1207952, 07154371020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019.) (Ressalvam-se os grifos). Ocorre que por meio da Resolução no 11/2020 este Egrégio Tribunal de Justiça criou a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, cuja competência está descrita em seu art. 3o nos seguintes termos: “Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes. Parágrafo único. Serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput deste artigo, exceto as execuções fiscais já sentenciadas.” (Ressalvam-se os grifos). Nesse contexto os agravantes alegam que a parte final do art. 3o reproduzido possibilita a reunião de ações que tenham por objetivo questionar a validade de crédito tributário submetido à execução fiscal, como no presente caso. Ocorre que a ação declaratória de nulidade de relação jurídica tributária tem natureza autônoma e principal, e não incidental ao processo de execução fiscal. Diante desse cenário as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator